Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA (TEIMOSINHA). LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud com a adoção da ferramenta de reiteração automática programada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. A última pesquisa de bens em nome da agravada pelo sistema Sisbajud ocorreu há, aproximadamente, 7 (sete) meses e retornou com resultado infrutífero. A reiteração da providência pleiteada em curto espaço de tempo e com indicação prévia de resultado negativo, torna inviável o seu acolhimento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.